Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-32.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-32.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL AIR DUARTE - CPF: 318.445.451-72 (APELADO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DE TAL (CABELUDO) E OUTROS (APELANTE), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), MAX SILVA RONDON (APELANTE), MARCOS RODRIGO MIRANDA (APELANTE), IGOR FERNANDO DA SILVA (APELANTE), DENISE DOS SANTOS SOARES (APELANTE), LOIRAINE FERNANDA DA SILVA (APELANTE), FRANCIENE APARECIDA DAS NEVES SILVA (APELANTE), TAYLISON SANTOS DA SILVA (APELANTE), MIRIAN DA SILVA BISPO (APELANTE), ROSANGELA DA SILVA BISPO (APELANTE), SABINA DA SILVA (APELANTE), DOMINGAS GOMES DE OLIVEIRA (APELANTE), MARILDA DA SILVA (APELANTE), ROBSON SABALA RIBEIRO (APELANTE), JOCIMARA DA SILVA NEVES (APELANTE), SIMÃO LEITE DA SILVA (APELANTE), LUIZ ANTÔNIO DAS NEVES (APELANTE), ZELAINE APARECIDA SILVA VIEIRA (APELANTE), FRANCISCO DE TAL (CABELUDO) (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DA POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No manejo da ação de reintegração de posse, os pressupostos necessários estão previstos no art. 561, do CPC, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo requerente da posse e do esbulho.

2. No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse dos requeridos, ora apelante, são precárias. Ao passo que o autor/apelado comprovou a posse do imóvel, pelos documentos carreado para os autos e testemunhas em audiência.

3. Sendo assim, conclui-se que a posse exercida pelos requeridos são irregulares, passando, assim, à condição de esbulhadores.

4. Em vista dessas considerações, restando comprovada a posse, o esbulho e a consequente perda da posse por parte do autor da demanda, ora apelado, a teor da lógica de distribuição do ônus da prova, deve ser mantida a sentença objurgada. (Precedente - N.U 0000810-38.2018.8.11.0106).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAX SILVA RONDON E OUTROS (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 79670514 - Pág. 1/6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar no 1001021- 32.2019.8.11.0006, ajuizada por MANOEL AIR DUARTE em face dos ora apelantes, que preenchidos os requisitos ensejadores da manutenção do autor no imóvel turbado pelos requeridos, julgou procedente o pedido de reintegração de posse, de seguinte dispositivo sentencial:

“23. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial CONFIRMANDO a liminar de Id. 20872630, a fim de manter a parte autora na posse da área descrita na inicial, a saber: “IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ABOLIÇÃO, S/No, BAIRRO RODEIO, CEP. 78.200-000, MUNICÍPIO DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, POSSUINDO UMA ÁREA DE 2.875,67M2; (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO METROS E SESSENTA E SETE CENTÍMETROS QUADRADOS), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO ID. 17365705”.

24. CERTIFICADO o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de manutenção de posse a fim de que a parte demandada, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente o comando sentencial para o fim de manter a parte autora na posse da área objeto dos autos.

25. Decorrido o prazo, o Sr. Oficial de Justiça deverá retornar ao local e, diante de eventual recalcitrância da parte demandada, promover a manutenção forçada, nos termos da sentença.

26. CONDENO ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. Todavia, SUSPENDO a exigibilidade, face à gratuidade de justiça que DEFIRO em favor dos requerido, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

27. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.”

Irresignada, a parte autora, em seu recurso de apelação (Id 79670516 – Pág. 1/16), requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a presente Ação de Reintegração de Posse, com a consequente revogação da liminar que concedeu a manutenção ou a reintegração de posse ao autor, alegando que o mesmo, ora apelado não logrou êxito em demonstrar a sua posse e o esbulho praticado pelos requeridos, ora apelantes, de forma a assegurar aos requeridos/apelantes retorno na posse da área em litígio, face estarem dando destinação social ao imóvel, que constitui-se no único habitat dos mesmos. Para tanto alega em síntese que o autor não juntou contrato de compra e venda do imóvel urbano do qual sequer efetuou qualquer pagamento de IPTU e somente após o início da demanda e que requereu o parcelamento de todos os débitos referentes a área, e que de fato inexiste qualquer documento que corrobora a posse que o autor/apelado alega, sendo que a própria demarcação da área que requereu junto a Prefeitura Municipal de Cáceres, os diversos atos administrativos realizados só foram realizados quando já se verificava a situação de ocupação da área por parte dos requeridos/apelantes. Assim, afirmando que a reintegração de posse para merecer a tutela pretendida deve resultar induvidosa e no presente caso, quando de fato não havendo a posse prévia do Autor/Apelado antes do suposto esbulho dos Requeridos/Apelantes, não há se falar em reintegração de posse.

O autor/apelado em suas contrarrazões (Id 79670520 - Pág. 1/5), refutando os argumentos da parte apelante, requer seja mantida a respeitável sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAX SILVA RONDON E OUTROS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar no 1001021- 32.2019.8.11.0006, ajuizada por MANOEL AIR DUARTE em face dos ora apelantes, que julgou procedente a inicial e confirmou liminar de manutenção da parte autora na posse da área urbana descrita na inicial e declarou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Ainda, condenou os requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, face à gratuidade de justiça que deferiu na sentença, em favor dos requerido, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, trago à colação o relatório da sentença da lavra do Magistrado, Dr. PIERRO DE FARIA MENDES:

“1. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARTES” ajuizada por MANOEL AIR DUARTE em face de MAX SILVA RONDON e OUTROS, todos qualificados nos autos.

2. Em sua petição inicial sustenta o autor que é possuidor há aproximadamente 40 (quarenta) anos do imóvel objeto da lide situado na “RUA DA ABOLIÇÃO, S/No, BAIRRO RODEIO, CEP. 78.200-000, MUNICÍPIO DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, POSSUINDO UMA ÁREA DE 2.875,67M2; (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO METROS E SESSENTA E SETE CENTÍMETROS QUADRADOS)”.

3. Assevera que reside no imóvel e possui uma pequena criação de animais e que após a invasão os animais vivem amarrados sendo alguns deles levados para pastar em outras propriedades.

4. Assevera que, conforme narrado no boletim de ocorrência de Id. 17365474, tendo como data dos fatos 18/10/2018, sendo que os requeridos, que já possuem imóveis no bairro, invadiram o imóvel retirando cercas e começaram a construir barracos por todo o imóvel, realizando ligações ilegais de energia elétrica, ouvindo músicas em alto volume até altas horas da noite e também realizando suas necessidades pessoais por todo o imóvel e ainda ameaçam sua companheira.

5. Relata que devido às ameaças sofridas pelos invasores e, por ser pessoa idosa, sendo incapaz de proteger sozinho a sua posse, requer a procedência da demanda a fim de que seja o seu direito sobre o imóvel resguardado.

5. Após audiência de justificação prévia (Ids. 20467899 e anexos), consoante decisão de Id. 20872630 o juízo deferiu a liminar possessória, determinando intimação de todos que estivessem na área para cumprimento da decisão judicial.

6. Consoante certidão do oficial de justiça ao Id. 21422828, no momento do cumprimento do mandado, a área já havia sido desocupada.

7. A parte requerida contestou a demanda aos Ids. 23109326 e anexos, alegando, preliminarmente a falta de interesse processual do autor. No mérito, alegou não que o requerido não conseguiu comprovar que o autor exerce posse de fato sobre o imóvel. Ademais, suscitou instauração de incidente de falsidade dos documentos juntados pelo autor. Ao fim, requereu pela improcedência da demanda.

8. A parte autora ofereceu réplica à contestação ao Id. 24300128, rebatendo os argumentos trazidos pelos requeridos em sede de contestação.

9. Intimada a parte autora a promover o andamento do feito (Id.4508938), a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sob o argumento que as partes voltaram a invadir a área e estão comercializando lotes causando transtornos.” (Id 79670514 – Pág. 1/2).

Como o dito, sobreveio a sentença, que julgou a ação procedente.

A parte requerida/apelante além de insistir na alegação de falsidade dos documentos carreados aos autos pela parte autora, pugna pela reforma da sentença para que a presente ação seja julgada totalmente improcedente, pois o autor ora apelado não logrou êxito em demonstrar a sua posse e o esbulho praticado pelos requeridos. Prossegue, afirmando que a reintegração de posse para merecer a tutela pretendida deve resultar induvidosa e no presente caso, inexiste essa posse prévia do Autor/Apelado antes do suposto esbulho dos Requeridos/Apelantes, de forma que não há se falar em reintegração de posse.

O apelante alega ainda, que a procedência da ação que se insurge, só foi determinada pelo Juízo do feito fundamentada na sumula 487 do STF e com base nos relatórios de duas testemunhas que suspeita serem forjadas, pois, o autor não juntou contrato de compra e venda do imóvel urbano do qual sequer efetuou pagamentos de IPTU e somente após o início da demanda e que requereu o parcelamento de todos os débitos referentes a área; e, que inexiste qualquer documento que corrobore essa posse de mais de 40 anos, sendo que a própria demarcação da área e diversos atos administrativos trazidos aos autos só foram realizados quando já se verificava a situação de ocupação da área por parte dos apelantes.

De plano, quanto ao incidente de falsidade corrobora-se inteiramente o determinado pelo d. Magistrado a quo, que bem fundamentou o indeferimento consignando:

“Quanto ao incidente de falsidade suscitado pelos requeridos, INDEFIRO a sua instauração por entender que os argumentos trazidos pelos requeridos são genéricos, equivocando-se, inclusive, com as datas apontadas na confecção dos documentos. Ademais, sequer apontou o meio pelo qual comprovaria que de fato os documentos são falsos. Em total desacordo com o art. 431, do CPC/2015. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE PELO BANCO REQUERIDO INDEFERIDO – FORMULAÇÕES GENÉRICAS SOBRE A FALSIDADE DE DOCUMENTOS E E-MAILS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 436 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AI: 14039295120208120000 MS 1403929-51.2020.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 21/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020).” (Id 79670514 - Pág. 3).

Tem-se, portanto, que a controvérsia recursal se restringe em aferir se o autor/apelado comprovou os requisitos para concessão possessória.

Inicialmente, importante mencionar que, para se conseguir a reintegração de posse anterior, cumpre a parte requerente cumprir os requisitos dispostos no art. 561 do CPC. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse, já que o objetivo da referida ação é a restituição da coisa ao seu possuidor.

De fato, a teor das lições de destacada autora doutrinária é no sentido de que incumbe ao autor da ação demonstrar ser efetivamente o possuidor do bem, para postular a reintegração de posse, conforme se segue:

“Prova da posse. Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. 1.1. A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água e luz etc.), depoimentos pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação.” (Tereza Arruda Alvim Wambier [et el.], Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil -2. ed., rev., atual e ampl.- São Paulo, RT, 2a ed., 2016).

Sobre esse instituto da reintegração de posse, pertinentes ainda as lições que seguem de que:

“é o remédio adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incomodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material antes possuído" (Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenvald, in Direitos Reais, 13a edição. Salvador, Editora JusPodivm, 2017, p. 209/210).

Assim, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo, ou seja, a posse, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, já que na ação de reintegração de posse, é da parte autora o ônus de comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR DA AUTORA DEMONSTRADA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 DO CPC – ESBULHO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. A demonstração de posse anterior pela autora lhe confere o direito à reintegração possessória.” (TJMS. Apelação Cível n. 0050294-63.2011.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 02/05/2017, p: 11/05/2017).

Sobre os depoimentos das duas testemunhas que a parte requerida/apelante suspeita de serem forjadas, em decorrência de o autor não ter juntado contrato de compra e venda do imóvel urbano do qual sequer efetuou pagamentos de IPTU e somente após o início da demanda e que requereu o parcelamento de todos os débitos referentes a área; e, que inexiste qualquer documento que corrobore a posse do autor de mais de 40 anos, sendo que a própria demarcação da área e diversos atos administrativos trazidos aos autos só foram realizados quando já se verificava a situação de ocupação da área por parte dos apelantes.

Sem razão a parte apelante.

Como bem asseverou o Magistrado sentenciante, tanto a documentação encartada na inicial, quanto as provas produzidas em sede de audiência de instrução, demonstraram o preenchimento dos pressupostos do art. 561, do CPC, bem como comprovam o direito pleiteado.

Deveras, observa-se que tanto a demarcação da área, como o IPTU o autor já vinha ultimando as providencias legais para regularização desde o ano de 2012, consoante documentos que carreou para os autos (Id 79667581 - Pág. 1 e 79667585 - Pág. 1). Assim, como o Boletim de Ocorrência expedido pela Delegacia Polícia de Cáceres, em que o autor relata a invasão de sua área urbana datado de 18/10/2018, quando constatou o começo da invasão do seu imóvel urbano (Id 79667580 - Pág. 1/2).

Destacando que o depoimento da testemunha OSVALDO DE CAMPOS e a informação de MANOEL CATARINO RIBEIRO, colhidos pelo Juízo do feito, apenas corroboram o contido nos documentos mencionados e que determinaram a convicção do d. Magistrado a quo no sentido de deferir a liminar de proteção possessória e final procedência da ação.

Cujos trechos destacado pelo juízo do feito, são os seguintes:

Osvaldo de Campos prestou declarações em Juízo nos seguintes termos: “... que o declarante conhece bem o local; que o autor mora no local há mais de 30 anos; que a ocupação do autor é trabalhar como pedreiro; (...) que não sabe dizer se o autor está sofrendo ameaças de invasores; (...) que o declarante conhece os invasores; (...) que o declarante é vizinho do autor; que o declarante reside na Rua São Gonçalo; Que o declarante tem um lote vizinho do autor; (...) que o declarante não sabe dizer o tamanho da casa que o autor cuida; (...) que o autor continua morando na casa; que invadiram o lote do autor; que o lote era cercado com arame farpado; (...) que o declarante não conhece quem invadiu a área, mas sabe que é um “tal” de “cabeludo”; que a invasão ocorreu por volta do início do ano; (...)”

Manoel Catarino Ribeiro prestou declarações, nos seguintes termos: “... conhece o autor faz tempo; que o autor mora no local; (...) que o declarante não sabe precisar há quanto tempo mora no local; que a propriedade do autor foi invadida; que a invasão foi praticada por pessoas que estão na sala de audiências; (...) que a área sobre a qual o declarante também ajuizou ação é vizinha da casa do autor; que o declarante conhece a região há mais de cinco anos; (...)”

Tratando-se de ação possessória o cerne da discussão deve ater-se às provas constantes nos autos acerca de efetiva posse exercida sobre o objeto em litígio.

Como o dito, a ação de reintegração de posse encontra seus fundamentos nos requisitos contidos no artigo 561, do CPC, quais sejam, a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse.

Segundo Arnaldo Rizzardo, para configurar o direito à reintegração da posse, três pressupostos sobressaem: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho; c) a perda da posse em razão do esbulho” (Direito das Coisas: Lei no 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 105).

O ônus de provar a posse é do autor, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerida.

No presente caso, é incontroversa a posse exercida pelo autor/apelado sobre o bem, aliada à sua intenção de retomada do imóvel, o que acabou caracterizando a injustiça na posse exercida pelos vários requeridos, ora apelante, conforme artigo 1.202 c/c artigo 1.223, ambos do Código Civil.

Sendo assim, conclui-se que a posse exercida pelos requeridos são irregulares, passando, assim, à condição de esbulhadores.

Em vista dessas considerações, restando comprovada a posse, o esbulho e a consequente perda da posse por parte do autor da demanda, ora apelado, a teor da lógica de distribuição do ônus da prova deve ser mantida a sentença objurgada.

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão a quo, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

No mesmo sentido: HC 94.384, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 2/3/2010, Primeira Turma, DJE de 26/3/2010; AI 664.641-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 16/9/2008, Primeira Turma, DJE de 20-2-2009; MS 25.936-ED, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13/6/2007, Plenário, DJE de 18/9/2009; HC 86.533, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 8/11/2005, Primeira Turma, DJ de 2/12/2005.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade, face à gratuidade de justiça deferida em favor dos requerido, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021